Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. PRECEDENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia da lide se encontra centrada na análise se é devida a prestação de serviço de Home Care pelo plano de saúde gerido pelo INAS ao Autor, na condição de titular. Cinge a controvérsia, também, em perquirir, em caso de procedência quanto ao pleito da prestação do serviço de Home Care, se a recusa do plano em atender tal demanda teve o condão de caracterizar lesão a direito de personalidade do Demandante, capaz de autorizar a compensação por danos morais.
1. Trata-se de remessa necessária de sentença, nos termos do art. 496, I, do CPC, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o requerido em obrigação de fazer, consistente em autorizar e promover o tratamento do autor em internação domiciliar (Home Care); b) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais.
2. A saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (art. 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o serviço de home care consiste em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde. 3.1. Precedente: “(...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. (...)” (STJ. 3a Turma. REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi).
4. A Lei 14.454/22, alterou a Lei 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde ainda incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar (art. 10, §§10 e 12 da Lei n. 14.454/22). 4.1. Pela normativa apresentada, de fato, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS não pode mais ser considerado taxativo. Dessa forma, conclui-se pela abusividade da recusa da operadora de plano de saúde da autorização da continuidade do tratamento do autor em internação domiciliar. Ademais, o médico assistente é quem reúne o conhecimento sobre a melhor e mais adequada terapêutica a ser aplicada ao paciente. 4.2. Jurisprudência: “(...) 4. O tratamento deve observar o indicado pelo médico assistente, considerando que a jurisprudência majoritariamente assentou que o rol de procedimentos constante na ANS é exemplificativo, bem como os termos da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022. (...)” (07107786520238070016, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 15/12/2023).
5. Quanto ao dano moral, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete o beneficiário, pela operadora de seguro saúde, vai além do simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade do paciente, e a de seus familiares, por extensão, trazendo-lhes injustos transtornos. 5.1. Jurisprudência: “(...) 9. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete a beneficiária, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física. 10. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento domiciliar (home care) e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente, pessoa de idade bastante avançada, bem como diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não merece redução, porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado. (...)”. (07016282820218070017, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 30/9/2022.) 5.2. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento domiciliar (home care) e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente, bem como diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor fixado na sentença para reparação pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece qualquer alteração.
6. Deixa-se de majorar os honorários com base no §11 do art. 85 do CPC, por não ser a remessa necessária espécie de recurso.
7. Remessa necessária improvida.